Tribunal: CARF
Processo: 12448.723382/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723382/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.245 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
AGUSTINHO FERNANDES DIAS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RAZÕES APRESENTADAS PELO CONTRIBUINTE - PRECLUSÃO
A impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.04/10 relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2010, para cobrança do crédito
tributário de R$ 29.294,42 (fl.04).
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
* dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.808,28;
* dedução indevida de Livro-Caixa, no montante de R$ 52.389,08;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723382/2012-15
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.245 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723382/2012-15

*dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 7.362,81.
O enquadramento legal encontra-se à fl. 05/07 e 10.
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fls.02/03, argumentando
que concorda coma dedução indevida de Livro-Caixa, mas que a dependente
discriminada em sua declaração refere-se a sua cônjuge – Elisabeth Bastos da Silva
(documento em anexo). Quanto às despesas médicas glosadas a beneficiária dos
serviços médicos foi a sua cônjuge.
O processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento em 12/05/2016 ( fl.26).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO INDEVIDA DE LIVRO-CAIXA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que a contribuinte tenha expressamente
concordado em sua peça defensória ( art.17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE E DEDUÇÃO INDEVIDA DE
DESPESAS MÉDICAS
Nos termos da legislação tributária, a esposa somente pode ser considerada dependente
se declaração do contribuinte fosse em conjunto com sua esposa.
Não há previsão legal para dedução de despesas médicas da cônjuge quando esta
apresenta declaração de ajuste anual em separado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/10/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 04/11/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) apresentou impugnação em relação a dedução indevida de livro caixa, de forma
que a decisão de primeira instância é omissa neste ponto;
b) cabimento de pagamento do imposto sem a multa de ofício
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O lançamento decorre da dedução indevida de dependente, no valor de
R$1.808,28, dedução indevida de Livro-Caixa, no montante de R$52.389,08 e dedução indevida
de despesas médicas, no montante de R$7.362,81.
A DRJ considerou que o contribuinte concordou com a dedução indevida de livro
caixa e apresentou impugnação quanto as demais autuações. Em sede recursal o contribuinte
limita-se a alegar que, diferentemente da decisão de primeira instância, não concordou com a
dedução indevida de livro caixa.
Às e-fls. 02 (impugnação) resta claro a concordância do contribuinte com relação
a dedução indevida de livro caixa.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.245 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723382/2012-15

No processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a
impugnação ao auto de infração deve ser apresentada no prazo de 30 dias, contados da intimação
do sujeito passivo. Segue teor do artigo 15 do referido diploma legal:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Desta forma, a impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte tem
o condão de instaurar a fase litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do
Decreto:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Adiante, o artigo 16, III do Decreto determina que a impugnação apresentada
pelo contribuinte deverá mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Como o contribuinte não apresenta razões impugnatórias quanto a dedução
indevida de livro caixa, atrai-se o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Como relatado, em sede de recurso voluntário o contribuinte não apresenta razões
recursais face as demais autuações, portanto, matérias preclusas.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário apresentado para, no mérito
negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 74
DF CARF MF
Original